Tribunal: TJMT
Processo: 1015441-39.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015441-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Nulidade, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 76.366.285/0001-40 (APELANTE), LUIZ EDUARDO ALTENBURG DE ASSIS - CPF: 049.844.349-37 (ADVOGADO), FERNANDA SANTOS SCHRAMM HOLANDA - CPF: 069.340.939-84 (ADVOGADO), SABRINA NERON BALTHAZAR - CPF: 077.998.429-38 (ADVOGADO), JOEL DE MENEZES NIEBUHR - CPF: 019.806.629-59 (ADVOGADO), PEDRO DE MENEZES NIEBUHR - CPF: 003.836.799-82 (ADVOGADO), CARLOS EDOARDO BALBI GHANEM - CPF: 004.557.159-71 (ADVOGADO), HELIO JACINTO DE SOUSA BRITES - CPF: 704.915.141-66 (ADVOGADO), CAUE VECCHIA LUZIA - CPF: 033.502.619-22 (ADVOGADO), MAURICIO GAZEN - CPF: 830.618.000-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.

Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de sanção administrativa aplicada pela Administração Pública em razão de suposta inexecução contratual.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação ao devido processo legal na aplicação da sanção administrativa; e (ii) se o roubo da carga pode configurar caso fortuito apto a excluir a responsabilidade do contratado pelo inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir
:

3. Ficou demonstrado que o devido processo legal foi observado no processo administrativo, sendo oportunizado ao contratado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O roubo da carga ocorreu no último dia do prazo de entrega, evidenciando falha de planejamento logístico do contratado, que assumiu o risco de inadimplemento. Tal circunstância descaracteriza a alegação de caso fortuito.

5. A sanção aplicada está conforme os arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e com o contrato administrativo firmado, sendo vedada a incursão judicial no mérito administrativo regularmente proferido.

6. Prevalência do princípio da supremacia do interesse público, que exige o cumprimento pontual de contratos administrativos, resguardando a coletividade contra prejuízos.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O roubo de bens contratados ocorrido por falha de planejamento logístico do contratado não configura caso fortuito apto a afastar a aplicação de sanção administrativa em contrato licitatório, prevalecendo o princípio da supremacia do interesse público e a exigência de estrito cumprimento dos prazos e condições pactuados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 8.666/93, arts. 86 e 87.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1952600/ES, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.6.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEPROL – COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que o atraso na entrega dos bens licitados ocorreu por circunstância alheia à sua vontade, configurando-se caso fortuito (roubo), e que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as sanções foram aplicadas sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de defesa prévia.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, visando à declaração de nulidade da sanção administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 254013796, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 263989785, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEPROL – COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1015441-39.2016.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia recursal refere-se à alegação de nulidade de sanções administrativas aplicadas pelo Estado de Mato Grosso, consistentes em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato administrativo, no valor de R$ 18.685,44 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), e impedimento de contratar com a Administração Pública por 2 (dois) anos — prazo já exaurido —, em razão do atraso na entrega de 30 (trinta)
notebooks
.

Preambularmente, quanto à alegada violação ao devido processo legal, necessário enfatizar que a moderna concepção do princípio do devido processo legal no âmbito administrativo (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, LIV e LV) não se restringe à simples oportunização formal de defesa, mas exige a real e efetiva possibilidade de influenciar a formação do convencimento da autoridade competente.

No caso, verifica-se que a apelante exerceu seu direito de defesa no processo administrativo, conforme admitido na inicial:

“
Constata-se nos autos do Processo Administrativo incluso, que o Réu notifica a Autora sobre intenção de sancionamento no respectivo contrato
(doc. 06).
A notificação anunciada, pretensamente teria amparo em descumprimento contratual (atraso na entrega dos equipamentos) havido de parte desta Autora, sendo que a mesma, antes de que o órgão tivesse que tomar qualquer medida, já havia justificado e comprovado as razões do referido atraso
.

Os referidos equipamentos foram solicitados através da Ordem de Fornecimento n. 298/2012 com prazo de entrega de 30 dias corridos, o que se encerraria no dia 27/04/2013. Surge que, em razão da empresa já ter apresentado justificativa para o atraso que ocorreria, bem como também já havia solicitado uma prorrogação de 40 dias no prazo estipulado para solução das questões e, consequentemente, havia recebido em resposta o parecer n. 43/2013 (Doc. 07) favorável a referida prorrogação, com base em tudo isso, entendeu que a questão de prazo estava sanada.

Pois bem,
dentro do prazo legal esta Autora formalizou sua defesa prévia
(Doc. 08),
na qual demonstra sua surpresa com a notificação, em razão da anterior apresentação de justificativa e da obtenção de parecer favorável do órgão, e sintetiza todas as dificuldades enfrentadas pela empresa para entregar os produtos
, em resumo a carga foi roubada antes de chegar ao seu destino, conforme documentação apresentada (Boletim de Ocorrência).

[...]

Cumpre observar que foram anexados junto à presente defesa prévia ofícios/correspondências dirigidos ao Réu, pedidos de prorrogação de prazo, parecer do órgão favorável ao pedido de prorrogação, Boletim de Ocorrência referente ao roubo da carga e o e-mail enviado pelo réu onde solicita o cancelamento da entrega dos produtos
.
” (Ids. 254011697 e 254011698).
[g.n.]

Ademais, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, ao analisar o pedido de reconsideração da decisão administrativa que impôs à apelante sanção administrativa, manteve hígida a penalidade que lhe foi imposta, conforme decisão administrativa proferida em 15.7.2013 (Ids. 254013732 e 254013733).

No tocante à imposição de sanção administrativa em decorrência de descumprimento de obrigação contratual, a Lei n. 8.666/93, vigente à época dos fatos, em seus arts. 86 e 87, previa a possibilidade de aplicação de penalidades administrativas em caso de inexecução total ou parcial do contrato, sendo que a multa deve observar os parâmetros estabelecidos no instrumento convocatório ou no próprio contrato administrativo.

Na hipótese, o contrato administrativo (Id. 254012474) previa expressamente em sua cláusula 9.2.2 a possibilidade de aplicação de multa administrativa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial ou total, percentual que foi fielmente observado pela Administração Pública.

Por outro lado, a circunstância de a apelante ter sido vítima de roubo dos objetos licitados ocorrido em Porto Alegre (RS) no dia 6.5.2013, data limite para entrega dos equipamentos em Cuiabá (MT), revela uma grave falha no planejamento logístico da empresa que, apesar de ter obtido dilação de 40 (quarenta) dias no prazo de entrega por meio do primeiro termo aditivo (Ids. 254012505/

254012514), optou por realizar o transporte apenas no último dia do prazo, assumindo conscientemente o risco do inadimplemento.

Aliás, como bem pontuou o d. Juízo
a quo
, “
o roubo ocorreu na cidade de Porto Alegre-RS no dia 06.05.2013, às 17:09 h, não seria possível que a entrega ocorresse no mesmo dia, em Cuiabá-MT, notadamente diante do horário que ocorreu o roubo e, considerando que o transporte estava sendo realizado por via rodoviária e a distância a ser percorrida supera 2.000 (dois mil) quilômetros. Assim,
mesmo que não tivesse ocorrido o roubo
,
a carga não chegaria a tempo de ser entregue dentro do prazo contratado
” (trecho da sentença, Id. 254013789 – Pág. 4).
[g.n.]

Assim, o caso fortuito não pode ser invocado quando o próprio particular concorre para a sua ocorrência, sobretudo considerando que o princípio da supremacia do interesse público, norteador da atuação administrativa, impõe que as contratações públicas sejam executadas com estrita observância dos prazos e das condições pactuadas, sob pena de prejuízo à coletividade.

Por fim, cabe ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos deve se limitar à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas quando regularmente proferidas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
É entendimento desta Corte Superior que o controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes
.” (STJ, AgInt no REsp 1952600/ES, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26.6.2023, DJe 28.6.2023).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025